Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21641743, o SINDIRETA solicitou a habilitação dos sucessores do servidor ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA, falecido. Para tanto, juntou os documentos de ID: 21641744, p. 1-7, e 21641745, p. 1-6. No ID: 19191356, consta precatório expedido em favor do citado servidor. O DISTRITO FEDERAL concordou com o pedido do SINDIRETA e esclareceu que “não encontrou pagamento” quanto à ordem expedida (ID: 24328610 e 24328611). É o relato necessário. Decido. Verifica-se, de início, que tramita o PCT n. 0737417- 76.2020.8.07.0000 em nome de ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA e que a COORPRE determinou a expedição de ofício ao Governo do Distrito Federal informando que irá proceder à retenção do valor necessário ao pagamento dos créditos devidos ao servidor (ID: 19965333). Outrossim, constam dos autos os seguintes documentos: i) certidão de óbito de ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA no ID: 21641745, p. 1; ii) procurações dos sucessores no ID: 21641744, p. 1, 3 e 5 (LÍDIA MARIA DOS SANTOS MESQUITA, WESLEY DOS SANTOS MESQUITA e WELLINGTON DOS SANTOS MESQUITA); iii) certidão de casamento no ID: 21641745, p.3; iv) escritura pública de inventário e partilha: ID: 21641745, p. 4-6; v) demais documentos comprobatórios no ID: 21641743 e seguintes. No ID: 21641743, o SINDIRETA informou os nomes dos sucessores processuais e o percentual devido a cada um deles: LÍDIA MARIA DOS SANTOS MESQUITA (viúva) -50%; WESLEY DOS SANTOS MESQUITA - 25% e WELLINGTON DOS SANTOS MESQUITA - 25%. Ressaltou, ainda, o SINDIRETA que houve a renúncia aos direitos hereditários por parte de WESLENE DOS SANTOS MESQUITA (itens 1.6 e 5.1 da Escritura Pública de Inventário e de Partilha - ID: 21641745, p. 4-6). Nesse quadro, conforme relatório, pugnou pela retificação do PCT n. 0737417- 76.2020.8.07.0000 - COORPRE. Pois bem. Acerca do pedido de habilitação de sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. Na espécie, o SINDIRETA comprovou o óbito de ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA pela certidão de ID: 21641745, bem como a existência de sucessores do de cujus (ID: 21641744, p. 1-7, e 21641745, p.1-6). A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados no ID: 21641744 – p. 1, 3 e 5. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 24328610), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, a fim de admitir a habilitação de LÍDIA MARIA DOS SANTOS MESQUITA, WESLEY DOS SANTOS MESQUITA e WELLINGTON DOS SANTOS MESQUITA, à sua sucessão processual, comprovada está a condição de sucessores do falecido ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA ( ID: 21641744, p. 1-7, e 21641745, p. 1-6). Ante o exposto: a) defiro a habilitação de LÍDIA MARIA DOS SANTOS MESQUITA, WESLEY DOS SANTOS MESQUITA e WELLINGTON DOS SANTOS MESQUITA à sucessão processual de ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA e a consequente expedição de requisitório retificador; b) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos concernentes aos sucessores processuais de ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA, ora habilitados, de acordo com os percentuais informados e c) elaboradas as planilhas, às partes; d) oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. Brasília, 26 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador